Tribunal: STF
Processo: HC 187474
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 576.442, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça ( HC 576.442). O Relator, Min. Nefi Cordeiro, denegou o writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, não haver “indícios suficientes de […] autoria ou participação do acusado no crime”. Ademais, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, bem como o “flagrante excesso de prazo, uma vez que os autos encontram-se em sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desde 25/11/2019 para recurso contra pronúncia, sem sequer ter tido alguma movimentação”.
    4. Prossegue a impetração para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação n. 62 do CNJ.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de declarar “nula a decisão guerreada por manifesta ausência de fundamentação; ou mesmo, diante do excesso de prazo para julgamento pelo juízo competente, consequente expedição de alvará de soltura, permitindo ao Paciente aguardar o julgamento pelo Júri popular em liberdade”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Além disso, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do Tribunal estadual. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, tal como consta da decisão impugnada, a hipótese é de paciente “pronunciado pela prática de homicídio qualificado, delito cometido com violência, não se enquadrando, portanto, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ” (e-doc. 8, p. 3).
    11. Ademais, observo que a autoridade impetrada deixou de analisar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista a não apreciação do tema pela Corte de origem. Circunstância que, da mesma forma, impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    12. Por fim, deixo registrada a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator